Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-95.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001532-95.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME CEMIN NUNES DOS SANTOS (APELADO), GUILHERME CEMIM NUNES DOS SANTOS - CPF: 052.436.161-41 (APELANTE), THIAGO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 365.382.238-69 (TERCEIRO INTERESSADO), O. C. T. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Irresignação do réu. Insuficiência probatória. Imagens de segurança sem identificação facial direta. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório. Posse da
res furtiva
. Princípio
in dubio pro reo inaplicável
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu, condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

2.

A defesa busca absolvição por insuficiência de provas, sustentando ausência de reconhecimento pela vítima, impossibilidade de identificação facial nas imagens e divergências de características físicas, com aplicação do art. 386, V ou VII, do CPP e do princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto simples, afastando a absolvição pelos incisos V ou VII do art. 386 do CPP com base no princípio
in dubio pro reo
.

II
I. Razões de decidir

5.

A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório policial e declarações colhidas nas fases inquisitiva e judicial.

6.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório, são firmes e harmônicos quanto à posse recente da
res furtiva
pelo apelante e à correspondência de vestimenta e tatuagens (antebraço e perna) com as imagens de segurança, o que confere idoneidade probatória ao reconhecimento por elementos distintivos.

7.

A identificação do autor não depende de reconhecimento facial quando há convergência de características singulares e demais elementos externos, reforçados pela apreensão do bem em poder do agente logo após o fato.

8.

Em crimes patrimoniais, a prova indiciária concatenada, aliada à posse recente do bem e a depoimentos policiais harmônicos com o restante do conjunto, é suficiente para amparar a condenação, conforme orientação consolidada (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT).

IV.
Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
“1. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar condenação. 2. A identificação do agente pode apoiar-se em características distintivas verificadas em imagens de segurança e confirmadas na abordagem, ainda que ausente reconhecimento facial direto. 3. A posse recente e injustificada da
res furtiva
, somada a versão defensiva isolada e sem corroboração, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por furto simples. 4. Inexistente dúvida razoável sobre a autoria, não se aplica o art. 386, V ou VII, do CPP nem o princípio
in dubio pro reo
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Guilherme Cemim Nunes dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001532-95.2022.8.11.0015 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pelo delito de furto simples, tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal (Id. 308504407).

Em síntese, o apelante alega insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, sustentando que a vítima não conseguiu reconhecê-lo, que as imagens das câmeras de segurança não permitem identificação facial e que há discrepâncias entre as características físicas captadas pelas câmeras e as suas. Pugna pela absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(Id. 308504414).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo seu desprovimento e a manutenção integral da sentença condenatória (Id. 308504419).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso, com o seguinte sumário:

Recurso de Apelação – Furto simples – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do apelante, ante ausência de provas – Inviabilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Declarações firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, ainda na posse da res furtiva – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TCCR/TJMT – Julgados do STJ e TJMT – Inversão do ônus da prova, cuja encargo não ressaiu cumprido pela defesa – Pelo desprovimento do recurso.
(Id. 312194888).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Como relatado, Guilherme Cemim Nunes dos Santos foi condenado à pena de um ano de reclusão e dez dias-multa,
em regime inicial aberto,
pelo delito de furto simples, tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante alega insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, sustentando que a vítima não conseguiu reconhecê-lo, que as imagens das câmeras de segurança não permitem identificação facial e que há discrepâncias entre as características físicas captadas pelas câmeras e as suas. Pugna pela absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 22 de novembro de 2021, por volta das 13h02min, em frente à empresa Agroverde, localizada na Avenida dos Jequitibás, no 2726, no Bairro Jardim Das Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, GUILHERME CEMIN NUNES DOS SANTOS, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta feminina com cesta, marca Cairu, de cor branca, avaliada em R$ 850,04 (oitocentos e cinquenta reais e quatro centavos), conforme nota fiscal de ID no 75442563 – Pág. 16, pertencente à vítima Otilia Caldas Trindade.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado GUILHERME CEMIN NUNES DOS SANTOS subtraiu a aludida bicicleta, a qual estava estacionada em frente ao serviço da vítima.

Conforme apurado, na ocasião dos fatos, ao perceber que sua bicicleta havia sido furtada, a vítima visualizou as imagens das câmeras de segurança da empresa e, na sequência, acionou a polícia militar que, em buscas pelos bairros vizinhos, logrou localizar e apreender o bem em posse do acusado, conduzindo-o até a Delegacia de Polícia
." (Id. 308504357).

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

A
materialidade
do delito de furto encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 308503993– Pág. 7), boletim de ocorrência no 2021-306112 (Id. 308503993– Pág. 8/9), termo de apreensão no 2021.16.424467 (Id. 308503993), relatório policial no 2021.12.5023 (Id. 308503997), bem como pelas declarações da vítima e testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

No que concerne à
autoria
delitiva, verifico que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se do boletim de ocorrência (Id. 308503993 – Pág. 9) que, quando do flagrante, o apelante apresentou aos policiais militares a versão de que teria adquirido a bicicleta por R$ 100,00 (cem reais) naquele mesmo dia, no entanto, esta tese se mostra inverossímil e desprovida de qualquer elemento de corroboração.

Isso porque a identificação do apelante como autor do delito não se baseou exclusivamente na posse do bem subtraído, mas em um conjunto de elementos convergentes que, analisados em sua totalidade, não deixam dúvidas quanto à sua responsabilidade penal.

Os policiais militares Thiago Maciel e Rafael Basílio de Oliveira foram categóricos ao afirmar que, após tomarem conhecimento do furto, tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, por meio das quais puderam visualizar características distintivas do autor do delito, como vestimenta, cor da pele e, principalmente, tatuagens específicas no antebraço e na perna, que coincidiam com as observadas nas imagens de segurança, senão vejamos:

Depoimento judicial do policial militar Thiago Maciel:

[...] nós recebemos as informações de que havia sido furtado uma bicicleta [...] fomos até o local pra colher mais informações, onde passaram pra gente imagens da câmera de segurança do lado externo, que
mostrava ali claramente a vestimenta, a cor da pele e alguns detalhes de tatuagens no possível suspeito que tinha levado a bicicleta
. Dali a gente já desceu pro bairro Boa Esperança, que é vizinho da loja do local. Ali em diligências, lá no bairro é
localizamos então um suspeito com a bicicleta que batia com as características
. Aí em abordagem é, a gente perguntou se a bicicleta era dele, se ele tinha arrumado ele em algum lugar. Ele disse que tinha comprado por R$ 100,00 naquela mesma data. Em confronto com as imagens que tinham passado pra gente, as características eram similar, mas mesmo assim, diante disso, portar com material furtado em mãos, a gente acabou encaminhando ele pra delegacia [...].
(Mídia Id. 308504402).

O policial militar Rafael Basílio de Oliveira, por sua vez, relatou em juízo que o apelante, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou disfarçar, abandonando a bicicleta e dirigindo-se para a frente de uma residência, comportamento que denota consciência da ilicitude e tentativa de evadir-se da responsabilidade criminal:

[...] Teve um furto ali no estabelecimento comercial na avenida do Jequitibas, ali na Agroverde, furtaram uma bicicleta, aí diante dessa característica da bicicleta e do suspeito também, a guarnição começou a fazer rondas na naqueles bairros próximos [...] por volta ali, das três e pouquinho, nós avistamos um suspeito e com a bicicleta, igualzinha a que tinha sido acabado de ser furtada, né? Aí, diante disso, o sargento deu ordem pra gente fazer abordagem, né? Aí realizamos abordagem e constatou que era bicicleta e perguntado pro suspeito, ele falou que tinha comprado a bicicleta, né? É, porém, só que a gente tinha o vídeo do furto e as características, bateu com a do suspeito, o short, a tatuagem [...] diante disso, foi feita a condução pra delegacia [...] ele tava em cima da bicicleta sentada, estacionado em cima da bicicleta, aí quando ele viu nós, ele tentou disfarçar, ele largou a bicicleta, rapidão assim, e foi pra frente de uma casa lá que ele estava conversando com alguns rapazes, mas ele que estava em cima da bicicleta [...].
(Mídia Id. 308504402).

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares possuem relevante valor probatório, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, editou o Enunciado Orientativo no 08, pacificando o entendimento de que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

A defesa argumenta, ainda, com base no depoimento da vítima Otília Caldas Trindade, que a bicicleta teria sido recuperada "com outra pessoa" e que o apelante "estava na boca de fumo", sugerindo que não seria ele o autor do furto, mas possivelmente um receptador, no entanto, extrai-se que a vítima, em seu depoimento, deixa claro que não participou diretamente das diligências policiais que resultaram na recuperação do bem:

[...] nesse tempo eu trabalhava, numa casa de família, e aí eu deixei minha bicicleta lá na frente. Aí na volta pra casa eu fui procurar, não estava no lugar mais [...] na verdade, é quando eles me falaram,
o dono de lá, da onde eu trabalhava, quando eles chegaram
, já me falaram, eles disseram que encontraram já com outra pessoa, bicicleta, eu acho que ele estava na boca de fumo, se eu não engano, ele já tinha dado para lá, né[...] então nessa parte eu não vou saber por conta que tipo assim
foi meus patrão, eles que correram atrás dessa bicicleta para mim, eu vim embora para casa, né, e eu já voltei lá só para pegar a bicicleta e eu só vi a imagem mesmo, mas não me falaram mais nada
[...] ela tava com um pezinho aonde coloca ela, né? Tava quebrado,
tinha uma carteira de cigarro também na cestinha dela
, só não tava danificada não [...]
(Mídia Id. 308504402).

Assim, suas declarações quanto à pessoa em poder de quem teria sido encontrada a bicicleta constituem, na verdade, informação recebida de forma imprecisa, não podendo prevalecer sobre os depoimentos dos policiais militares que efetivamente participaram da abordagem e prisão do apelante.

Há de ser salientado que a impossibilidade de reconhecimento facial não impede a identificação do apelante por outros elementos distintivos, como as tatuagens específicas observadas tanto nas imagens quanto no apelante quando de sua prisão em flagrante.

Ademais, a presença de uma carteira de cigarros na cesta da bicicleta quando de sua apreensão, somada ao fato de o autor do furto aparecer fumando nas imagens de segurança, constitui elemento adicional que corrobora a sua identificação.

O apelante, inclusive, quando oportunizado seu interrogatório tanto na fase inquisitiva como também na judicial (Id. 308503993 – Pág. 18 e Id. 308504402), optou por permanecer em silêncio, não apresentando qualquer versão alternativa dos fatos que pudesse contrapor-se à narrativa acusatória.

Ressalte-se que, em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a prova indiciária assume especial relevância, sendo plenamente admissível a condenação baseada em indícios veementes e concatenados, sob pena de se inviabilizar a persecução penal e fomentar a impunidade.

Nesse sentido:

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Posse da res furtiva. Versão isolada e inverossímil do réu. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido
. [...] 1. A posse injustificada e imediata da res furtiva pelo apelante, flagrado transportando 14 toneladas de adubo subtraídas no mesmo dia do crime, constitui forte indício de autoria e permite a conclusão pela prática do furto qualificado. 2. A alegação de que teria adquirido o produto de terceiro não identificado, sem qualquer comprovação documental, mostra-se inverossímil e isolada, não se sustentando frente ao conjunto probatório consistente. 3. Os depoimentos das testemunhas, policiais militares e civis que atuaram no flagrante, são coesos, convergentes e corroborados por elementos materiais, sendo legítima sua valoração para embasar o juízo condenatório. [...] (TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.

0000170-78.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2025).

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não existe dúvida razoável quanto à autoria delitiva que justifique a absolvição do apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026